Tribunal: STF
Processo: Pet 9697
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de petição instaurada a fim de proceder ao cumprimento referente às questões sanitárias para a prevenção e combate à COVID-19 nas comunidades quilombolas tal como determinado na ADPF 742 (eDOC 46 dos presentes autos). 
    Após o reconhecimento da omissão protetiva e determinação por este Supremo Tribunal Federal de elaboração de plano de enfrentamento, a União apresentou as informações que ora constam em eDOC 4 a 15 e, após a decisão monocrática em Embargos de Declaração (eDOC 18), a manifestação de eDOC 19 a 25, incluindo um projeto do referido plano, sobre o qual as partes, os amici curiae e a PGR manifestaram-se. 
    O CNDH afirma que o plano adota medidas genéricas, sem a devida destinação orçamentária e metodologia específica de monitoramento (eDOC 27) . 
    A CONAQ (eDOC 28-34) afirma que a versão apresentada é a terceira, mantendo inconsistências apontadas nas discussões do grupo de trabalho: (i) subestimação da população quilombola, (ii) ações abrangentes, já aplicadas para toda a população, sem considerar as especificidades quilombolas, (iii) na maior parte das ações, “não se aplica” investimento orçamentário definido, como a compra de testes, enquanto outras ações apenas indicam um orçamento geral, sem explicitar o montante destinado exclusivamente à população quilombola (iv) não há ampliação específica da Atenção Primária à Saúde (APS) voltada às comunidades quilombolas, bem como não há previsão para a distribuição de EPIs ou cronograma de execução para testagem e nem de genotipagem, (v) ausência de informação à comunidade quilombola - única ação prevista é o vídeo institucional. 
    Igualmente, a CONAQ aponta que o Plano restringe-se a indicar a solicitação aos estados e municípios de “adequado e contínuo” preenchimento do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). A CONAQ anota também que, para ampliação do acesso à saúde pelas comunidades quilombolas, o Plano alega o suposto aumento no credenciamento de agentes de saúde, sem reportar medidas previstas para estimular o credenciamento pelos 1.279 municípios onde estão presentes as comunidades quilombolas, não sendo prevista a contratação de agentes de saúde para atuar nas comunidades. Também não foram apresentadas medidas de logística que possibilitem acesso a leitos hospitalares e UTI. 
    A “Terra de Direitos” afirma que o Plano apresenta medidas já realizadas e esgotadas, sem aplicação para atender a população quilombola na vigente situação emergencial (eDOC 35).
    A PGR, por sua vez, também afirma que a União não apresenta orçamento completo de todas as medidas adotadas, como a divulgação de informações às comunidades quilombolas, e não considera as especificidades e diversidades de cada comunidade (eDOC 36).
    Igualmente a PGR aponta que, segundo o plano, a ampliação do acesso à saúde da população quilombola seria decorrente do “aumento do credenciamento de eSF e eAP que atuam nas Unidades de Saúde da Família”. Contudo, o aumento descrito não está direcionado ou vinculado diretamente à atenção à saúde das comunidades quilombolas. A meta de ampliação de 50 mil equipes está prevista para 2022, quando se sabe da urgência para o efetivo enfrentamento da pandemia. O plano tampouco esclarece as medidas que serão tomadas pelo Ministério da Saúde. 
    Para a PGR, o incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde citado como outra ação do plano visando a ampliação do acesso das comunidades quilombolas aos sistemas públicos de saúde, além de ter sido implementada em setembro do ano passado, consistiu em parcela única transferida aos estados e municípios. Desse modo, não demonstra os impactos percebidos pelos quilombolas e nem prevê novas transferências de recursos. Não há tampouco qualquer ação no plano relacionada ao atendimento ambulatorial e hospitalar da população quilombola quando necessário pelo agravamento dos sintomas da covid ou quanto à testagem da população quilombola.
    O CNDH anota também que o item “c” prevê a garantia de testagem e disponibilização de EPIs para a população quilombola. Sobre tal meta, o plano de enfrentamento faz apenas uma menção futura, sem disponibilização de cronograma de execução e detalhamento quanto ao investimento orçamentário. O monitoramento da testagem é igualmente genérico, com informações apenas sobre número de testes distribuídos por estado, sem informações sobre alcance da população quilombola. 
    Sobre disponibilização de EPIs, a União não informa nenhuma medida de planejamento, mas apenas menciona contar com a doação privadas de tais equipamentos “para maior celeridade”. A manifestação da PGR é no mesmo sentido, anotando que o Plano menciona apenas doações realizadas no Estado da Bahia.
    Afirma o CNDH que a meta 1.2 “implementar estratégias de ampliação do acesso aos serviços de saúde pela população quilombola”, encontra-se genericamente informada.
    No que tange à meta 1.3, “sensibilizar lideranças sociais sobre a importância da prevenção e da vacinação prioritária da população quilombola”, e 1.4, “Divulgar campanha de sensibilização da população quilombola sobre a importância da prevenção e da vacinação contra covid-19”, tais metas resumem-se à divulgação de vídeo e de áudio da Ministra Damares. A União ignorou, pois, (a) a produção de conteúdo voltada à população quilombola, que se dá exclusivamente por meio presencial dos agentes de saúde e, consequentemente, (b) as especificidades do grupo para o recebimento de tais informações. 
    Da mesma forma, a cartilha virtual “Não Leve a COVID19 Pro Quilombo”, disponível em http://www.palmares.gov.br/wpcontent/uploads/2017/07/covid-quilombo.pdf. mostra-se, justamente em razão da via exclusivamente virtual, insuficiente e precária como meio de informar as comunidades quilombolas. 
    Com relação à meta 1.5, “divulgar canal de denúncia e informação sobre o atendimento nos serviços de saúde e a vacinação prioritária para a população quilombola”, a União pretende alcançá-la por meio do Disque 136 “canal de teleatendimento para manifestações sobre os serviços prestados pelo SUS”. No entanto, não é possível identificar qualquer via de retorno de informações pelo canal ao cidadão que o aciona, bem como não há qualquer informação sobre o tempo para o referido retorno, tornando a medida inócua.
    Em relação à inclusão do quesito raça/cor/etnia no registro de casos de covid, o CNDH afirma que a União deixou de informar de forma eficaz sobre (a) como está garantindo a obrigatoriedade do preenchimento das informações disponibilizadas em sítios online; (b) como está coordenando, promovendo e, inclusive, garantindo meios orçamentários para formação de agentes locais na operacionalização dos registros; e afirma que (c) não houve devolução eficaz de dados registrados, até o momento, nas bases de dados do Ministério da Saúde.
    A CONAQ também aponta que a União não detalhou ou comprovou nos autos como foram incluídos no e-SUS Notifica (módulo eletrônico de notificações) novos campos relacionados a comunidades quilombolas, ao tempo em que não foram disponibilizadas informações, de forma acessível, quanto à ocorrência de casos de Covid-19 entre quilombolas.
    A CONAQ afirma que na plataforma online Coronavírus Brasil, operacionalizada pelo DATASUS, não há quaisquer informações de casos de contaminação de quilombolas. E, nas informações prestadas pela União nos autos, consignou-se que a disponibilização das informações dependeria de adaptações do sistema do DATASUS. Um dos sítios está desatualizado, enquanto o outro não funciona. Os demais sítios indicados são em formato PDF, também com informações desatualizadas.
    Organizei essas questões sanitárias nos seguintes itens, intimando a União:
    c.1.1) atenção primária voltada à saúde;
    c.1.2) distribuição de EPIs e sua descrição;
    c.1.3) cronograma e monitoramento de testagem e descrição dos testes;
    c.1.4) informação efetiva e específica destinada às comunidades quilombolas, para além do vídeo institucional e da cartilha virtual, com elaboração também de material didático;
    c.1.5) dados sanitários específicos das comunidades quilombolas, com a indicação no painel vacinômetro e no SISAB;
    c.1.7) credenciamento de agentes de saúde para a atuação nas comunidades quilombolas;
    c.1.8) medidas de acesso a tratamento ambulatorial, leitos hospitalares e UTIs;
    c.1.9) dados e prazo de retorno de informações do disquedenúncia sobre os serviços prestados pelo SUS às comunidades quilombolas;
    d) controle da obrigatoriedade do preenchimento das informações disponibilizadas referentes ao quesito raça/cor/etnia no registro de casos de covid;
    d.1) coordenação, promoção e meios orçamentários para formação de agentes locais na operacionalização dos registros; d.2) devolução eficaz de dados registrados nas bases de dados do Ministério da Saúde. 
    e.1) informações sobre casos de contaminação nas comunidades quilombolas na plataforma online Coronavírus Brasil, operacionalizada pelo DATASUS. 
    Pois bem, passo a análise dessas questões após a manifestação da União (eDOC 39).
    c.1.1) atenção primária voltada à saúde;
    A União esclarece que, antes da decisão da ADPF 742, houve a publicação das Portarias n. 2.405, de 16 de setembro de 2020 e Portaria GM/MS 3396, de 11 de setembro de 2020, as quais destinavam, respectivamente, R$ 319.429.740,00 ao cuidado de “populações específicas”, e R$ 39.778.900,00 referente ao “fortalecimento das ações de equidade na Atenção Primária à Saúde no enfrentamento à COVID”. 
    Após a decisão e, na verdade, após a intimação posterior às manifestações da parte requerente, foi assinada, no dia 11.05.2021, portaria que visa instituir incentivos financeiros federais de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde a serem transferidos em parcela única aos municípios e ao Distrito Federal, sendo “Dentre esses incentivos será destinado um específico de custeio para o fortalecimento das equipes que prestam assistência em saúde aos povos e comunidades tradicionais. R$ 48.364.399,38 (recurso específico para o atendimento de povos e comunidades tradicionais, a portaria perfaz o valor total de R$ R$ 909.016.794,95).” Essa portaria encontra-se juntada em eDOC 42.
    Afirma também que foi elaborada e replicada às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde a NOTA TÉCNICA Nº 4/2021- COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS, a fim de orientar e sensibilizar gestores e profissionais da Atenção Primária (APS) quanto ao cuidado em saúde e ao registro do atendimento das populações pertencentes a povos e comunidades tradicionais nos sistemas de informação em saúde. Essa, no entanto, não foi juntada aos autos.
     Havendo sido editada após a manifestação anterior, intime-se requerente e a PGR para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
    c.1.2) distribuição de EPIs e sua descrição;
    A União cita a a Nota Técnica nº 22/2021/CACRQ/DPA/PR (eDOC 41), a qual faz referência à Portaria GM/MS Nº 894, de 11/05/2021, citada no item anterior, prevendo “oferta de EPIs....”
    No entanto, como já constava na manifestação dos requerentes, não há descrição desses EPIs. A Portaria não faz referência a EPIs, senão aos profissionais de saúde (art. 3º, VI).
    Na plataforma de acompanhamento da execução do plano, consta na data da consulta (3.06.2021) apenas a distribuição de 90.800 máscaras para famílias quilombolas no Estado da Bahia distribuídas pela CONAB com recursos da “Pátria Voluntária.” Essa informação constava também no plano inicialmente apresentado (eDOC 23, p. 53)
    A medida carece, portanto, de efetivação por parte da própria União. 
    Intime-se a União para, no prazo de 5 dias, descrever de forma minudente e a partir de evidências científicas e normas técnicas os Equipamentos de Proteção Individual a serem distribuídos, assim como plano de distribuição que abranja toda a população quilombola.
    c.1.3) cronograma e monitoramento de testagem e descrição dos testes;
    A União afirma que o Ministério da Saúde elaborou o Termo de Referência e Nota Técnica para aquisição dos testes rápidos antígenos para Covid-19 no valor de R$ 38.350.000 (trinta e oito milhões, trezentos e cinquenta mil), o qual estaria em fase de processo de compra e distribuição (“c.1.3”). Esse documento, no entanto, não consta nos autos. 
    Na plataforma de acompanhamento, há referência a essa medida e a esse valor com previsão de término em 01.07.2021.
    No plano de enfrentamento, consta a seguinte passagem:
    “As ações voltadas para a disponibilização de testes e de EPIs para a população quilombola encontram-se listadas no âmbito da meta 1.1. Implementar estratégias de prevenção à contaminação por covid-19. Nesta versão final do Plano, informa-se que, por meio de nova Portaria do MS, será autorizada a compra de um milhão de testes para atender as necessidades de testagem da população quilombola pelos municípios. O planejamento relativo à disponibilização, porém, será feito por cada município, dada sua competência para a aplicação dos testes. Não obstante, a União, por intermédio do MS, orientará e prestará o suporte necessário nesse sentido.” (eDOC 23, p.29)
    E ainda:
    “Outra medida de prevenção consiste em assegurar e ampliar o acesso à testagem para a população quilombola. A esse respeito, informa-se que está em trâmite no MS, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, processo administrativo para aquisição de testes rápidos de antígeno para covid-19. Tal processo conta com o apoio técnico da Secretária de Atenção Primária à Saúde (SAPS), que, por meio do Departamento de Saúde da Família, realizou o levantamento das solicitações dos testes rápidos de antígenos para covid-19, dirigidas à SAPS no ano de 2021. O montante solicitado perfaz aproximadamente um milhão de testes, que se concentram majoritariamente nas capitais brasileiras e nos municípios da região Sul.
    Em que pese, nas demandas apresentadas à SAPS, não tenha havido direcionamento da solicitação por populações específicas por parte dos municípios e estados, a aquisição de testes contra covid-19 para a população quilombola será acrescida em um milhão de testes a serem disponibilizados aos entes federativos para utilização na população quilombola. Uma vez que o processo de compra ainda se encontra em fase de planejamento, não há, neste momento, cronograma de execução e detalhamento quanto ao investimento orçamentário a ser feito nesse sentido.
    Adicionalmente, considerando que as ações são descentralizadas e organizadas em rede regionalizada e hierarquizada com gestão democrática e participativa, visando alcançar a integralidade na atenção e a equidade no acesso, será reforçada, junto aos municípios, estados e Distrito Federal, a importância de se cadastrar as populações quilombolas devidamente no SISAB com a finalidade de resolver a necessidade de cuidado dessa população de modo amplo.” (eDOC 23, p.52, g.n.)
    Assim, corretas as manifestações quando indicam que o plano não atua de forma específica na proteção das comunidades quilombolas. Trata-se, contudo, de medida expressamente prevista no art. 15, II, da Lei 14.021/2020.
    Intime-se a União para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos mencionados: Termo de Referência e Nota Técnica; comprovante de aquisição de testes adicionais à comunidade quilombola, assim como da sua distribuição e orientação aos gestores.
    c.1.4) informação efetiva e específica destinada às comunidades quilombolas, para além do vídeo institucional e da cartilha virtual, com elaboração também de material didático;
    Nada consta na manifestação da União acerca de novas ações informativas às comunidades quilombolas. 
    No plano, por sua vez, consta:
    “Nesse sentido, logo no início da pandemia, a FCP criou e tem divulgado, desde então, a cartilha virtual Não Leve a COVID-19 Pro Quilombo, disponível em http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/covid-quilombo.pdf. A cartilha tem sido reiteradamente encaminhada para lideranças quilombolas por meio de redes de transmissão como as do WhatsApp. Todas as 3.471 comunidades certificadas pela FCP têm sido alcançadas por essas informações. A Tabela 2 a seguir mostra o alcance dessa divulgação em todo o país, apenas pelos canais da Fundação:
    (...)
    Somando esforços, o MMFDH também tem divulgado orientações sobre prevenção da covid-19 e vacinação para as lideranças e associações quilombolas com os quais já teve algum contato. Por fim, consolidando esse conjunto de iniciativas, o MS lançará campanha para essa população sobre a importância da vacinação, conforme detalhado no Apêndice C.
    No Quadro a seguir, descreve-se as ações, os públicos beneficiados, os órgãos responsáveis e o cronograma de implementação para se alcançar a meta de divulgar campanha de sensibilização da população quilombola sobre a importância da prevenção e da vacinação.
    (...)
    As ações supracitadas não envolvem nem envolverão despesas específicas. Com exceção da campanha, as iniciativas decorrem de atividades já desenvolvidas pela Administração Pública Federal, sem ônus adicional para os órgãos envolvidos. Por seu turno, dado que o Orçamento da União ainda não está sancionado, a campanha será inicialmente orgânica, sendo divulgada nos canais de comunicação oficiais da União, bem como por meio de listas de transmissão do WhatsApp e de mailing lists, para lideranças, organizações da sociedade civil e órgãos públicos estaduais, distritais e municipais.” (eDOC 23, p. 64 a 68)
    Nas reuniões, cogitou-se a possibilidade de realização da campanha por rádio, tal como consta no plano, eDOC 23, p. 113.
    No plataforma de acompanhamento, essa ação consta como concluída. 
    Assim, intime-se a União para se manifestar sobre a possibilidade de divulgação da campanha por rádio e comprovar a realização da divulgação na forma indicada no plano, no prazo de 5 (cinco) dias.
    c.1.5) dados sanitários específicos das comunidades quilombolas, com a indicação no painel vacinômetro e no SISAB;
    A União afirma que foi inserido nos sistemas de informação em saúde o campo “é membro de povo ou comunidade tradicional”.
    Essa ação consta no plano nos seguintes termos:
    “Os formulários do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foram recentemente aprimorados para constar, em campo específico, a identificação da pessoa quilombola quando atendida pela Rede SUS. Municípios, estados e o Distrito Federal, enquanto os entes competentes pela prestação desses serviços, têm sido estimulados pela União, desde o início de março deste ano, a realizar o adequado preenchimento das fichas cadastrais, de modo que, a médio prazo, tenha-se um mapa confiável sobre a situação de saúde da população quilombola. Neste momento, porém, não há diagnóstico sobre casos e óbitos por covid-19 específico para a população quilombola.’” (eDOC 23, p. 42-43, g.n.)
    E: 
    “Com vistas a possibilitar o adequado planejamento e desenvolvimento de ações de prevenção e promoção de saúde para essa população, o MS ratificou a inclusão da integralidade dos povos e comunidades tradicionais em todos os sistemas informatizados do Ministério da Saúde. Os sistemas da estratégia e-SUS AB se propõem a fornecer informações contidas na base nacional do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) aos diversos sistemas de informação, a fim de qualificar o processo de gestão da informação e fomentar ações de monitoramento, avaliação e tomada de decisão em relação a políticas públicas de saúde em todos os níveis de atenção e governança.
    Ressalta-se, ademais, que estão incluídos no SISAB os infectados pelo coronavírus, de forma conhecer e a manter atualizado os sistemas nacionais de informação em saúde em relação à população quilombola, inclusive.
    Uma vez que o SISAB é preenchido pelos estados, Distrito Federal e municípios, a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações do MS encaminhou, aos coordenadores estaduais de imunização, ofício (Anexo C), solicitando o adequado e contínuo preenchimento do banco de dados do Sistema.
    As informações serão utilizadas para a aquisição e a disponibilização de vacinas em quantidade adequada para esse grupo, bem como para a execução de outras ações de APS destinadas a essa população.
    Os dados do SISAB têm sido disponibilizados, sempre que atualizados pelos entes federativos, no sítio https://localizasus.saude.gov.br/, Painel Vacinômetro.” (eDOC 23 p. 50”
    No entanto, o ofício mencionado como constante do anexo C não foi localizado. 
    Intime-se a União para comprovar a inclusão da informação no formulário e a comunicação aos gestores sobre o preenchimento do SISAB com referência à comunidade quilombola.
    c.1.7) credenciamento de agentes de saúde para a atuação nas comunidades quilombolas; e
    c.1.8) medidas de acesso a tratamento ambulatorial, leitos hospitalares e UTIs;
    Não houve resposta específica da União sobre os pontos. De todo modo, no plano, consta o seguinte:
    “O Brasil conta atualmente com mais de 45 mil (quarenta e cinco mil) eSF e quase 3 mil (três mil) eAP implantadas. As Equipes de Saúde da Família são compostas minimamente por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem (ou técnico de enfermagem) e Agentes Comunitários de Saúde, nas quais a jornada de trabalho para todos os integrantes é de 40 horas semanais. Todas as equipes devem conhecer a população sob sua responsabilidade pelo nome, local de moradia e situação de saúde de cada indivíduo.
    Além disso, elas devem consistir no ponto de referência para as pessoas que tiverem um problema de saúde. As equipes devem, portanto, realizar a busca ativa dessa população, sobretudo, dos grupos mais expostos e vulneráveis a certas situações de saúde. Nesse sentido, é de extrema importância que os gestores locais mobilizem e incentivem as equipes de saúde da família para que cadastrem as populações quilombolas, com o apoio do MS nesse sentido.
    Dentre esses profissionais, destacam-se os Agentes Comunitários de Saúde para o fortalecimento das ações de prevenção e promoção voltadas às populações quilombolas. Eles são protagonistas dentro das comunidades no que concerne ao cuidado em saúde, sendo, portanto, imprescindível que eles sejam orientados, testados e façam uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para a realização de qualquer contato com a comunidade.
    Nesse sentido, desde o início da pandemia, o MS tem investido na ampliação das eSF e das eAP que atuam nas Unidades de Saúde da Família. Somente em 2020, foram editadas três portarias para autorizar e regulamentar o repasse de recurso financeiro aos municípios e ao Distrito Federal, que se propusessem a ampliar as estratégias e os serviços de saúde para os povos e comunidades tradicionais, dentre eles, a população quilombola. 
    Em 16 de setembro de 2020, foi publicada a primeira Portaria, a Portaria n° 2.405, que instituiu incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, incluindo a população quilombola, no contexto da covid-19.
    O incentivo financeiro tem a finalidade de apoiar a gestão local na qualificação da identificação precoce, do acompanhamento e monitoramento de populações específicas com síndrome gripal, suspeita ou confirmação de covid-19. Conforme estabelece o art. 3º da referida Portaria, o incentivo financeiro tem como objetivos: (...)
    A Portaria no 2.405/2020 abarcou, portanto, todas as ações necessárias para o fortalecimento das equipes e dos serviços da APS no cuidado à população quilombola no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da covid-19.
    Não obstante, tendo em vista a persistência da pandemia e a importância de se dar continuidade às ações de Atenção Primária para a população quilombola, o MS editou outras duas Portarias e, nos próximos dias, publicará a quarta, com objetivo semelhante, qual seja, instituir incentivo financeiro federal de custeio para os municípios e o Distrito Federal destinado ao fortalecimento das equipes de assistência em saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente da covid-19.
    Em 11 de dezembro de 2020, foi publicada a Portaria no 3.396 e, na sequência, em 16 de dezembro de 2020, a Portaria no 3.354, ambas voltadas para o fortalecimento das ações municipais de assistência em saúde de populações tradicionais, inclusive da população quilombola, sendo a última com recorte para as pessoas com albinismo, cuja maior incidência é na população quilombola, negra e indígena. Para além do atendimento no âmbito da APS, o repasse financeiro dessa última foi voltado para a realização de cadastro das pessoas com albinismo no SISAB.
    Ao todo, a União, por intermédio do MS, disponibiliza aos municípios e ao Distrito Federal R$ 395.793.140,00 para financiamento de ações de fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações tradicionais, dentre elas, quilombolas, no contexto da pandemia de covid-19. 
    Pela Portaria n o 2.405/2020, foram R$ 319.429.740,00; pela Portaria n o 3.396/2020, R$ 20.874.000,00; pela Portaria n o 3.354/2020, mais R$ 7.125.000,00; e, com a nova Portaria a ser publicada nos próximos dias, serão disponibilizados outros R$ 48.364.400,00. Ressalte-se que, por meio do novo repasse a ser realizado, os municípios e o Distrito Federal poderão adquirir, inclusive, testes contra covid-19 para utilização preventiva junto à população quilombola.” (eDOC 23, p. 56-59)
    Essa última trata-se da mesma portaria mencionada no item c.1.1. (eDOC 42). Ao que parece, não há qualquer referência aos agentes de saúde e sua atuação no atendimento às comunidades quilombolas. 
    Em relação à logística de tratamento, consta no Plano:
    “A natureza tripartite do Sistema Único de Saúde e, em seu escopo, dos serviços de atenção primária não possibilita, porém, que o Governo Federal ‘determine’ ou mesmo “’controle” tal ampliação e aprimoramentos nos serviços prestados. Cabe à União, por meio do MS, fomentar, o que tem sido feito desde o início da pandemia.
    Por essa natureza, adicionalmente, não cabe à União, nem a ela é dada a autonomia e os meios que possibilitem implementar “medidas de logística que viabilizem a todas as pessoas integrantes de comunidades quilombolas acesso regular a Unidades de Pronto Atendimento, leitos hospitalares, incluindo Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, que consiste no principal serviço, a nível nacional, de transporte em casos de urgência e emergência, é financiado pelo Governo Federal, mas gerenciado pelos municípios.
    Cabe, portanto, aos municípios, prestar esse e outros tipos de serviços de transporte para a população quilombola em seu território, competindo à União a indução e a ratificação da importância da prestação desse atendimento.” (eDOC 23, p. 28)
    No entanto, a Lei n. 14.021/2020, a qual fundamenta o acórdão deste STF, prevê, para além das competências ordinárias, outras competências para prevenção e enfrentamento à COVID nas comunidades quilombolas. 
    O capítulo II, no seu art. 5º, prevê que cabe à União coordenar Plano Emergencial voltado aos territórios indígenas, e, conjuntamente com os demais entes, executar ações específicas para garantir, entre outras medidas, a “organização de atendimento de média e alta complexidade nos centros urbanos e acompanhamento diferenciado de casos que envolvam indígenas, com planejamento estruturado de acordo com a necessidade dos povos, que inclua: a) oferta emergencial de leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva (UTI); (...) c) contratação emergencial de profissionais da saúde para reforçar o apoio à saúde indígena; (...) e) construção emergencial de hospitais de campanha nos Municípios próximos das aldeias ou comunidades com maiores números de casos de contaminação por Covid-19;”
    Por sua vez, dispõe os arts. 14 e 15 da Lei (g.n.):
    Art. 14. Enquanto perdurar o período de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia da Covid-19, serão adotadas medidas urgentes para mitigar os seus efeitos entre os quilombolas, os pescadores artesanais e os demais povos e comunidades tradicionais do País.
    Parágrafo único. Aplicam-se às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais as disposições referentes ao Plano Emergencial de que trata o Capítulo II desta Lei, e cabe à União o planejamento e a execução das medidas de que trata o caput deste artigo, no que couber. 
    Art. 15. Serão desenvolvidas ações emergenciais de saúde, sem prejuízo de outras, em prol das comunidades quilombolas, dos pescadores artesanais e dos demais povos e comunidades tradicionais, que incluam, no mínimo:
    I - medidas de proteção territorial e sanitária, com a restrição de acesso a pessoas estranhas à comunidade, ressalvadas as de missões religiosas que já estejam atuando e os responsáveis pela prestação de serviços públicos devidamente credenciados, como profissionais da saúde e de demais órgãos públicos, visando a impedir a disseminação da Covid-19 e a circulação do coronavírus entre os quilombolas e os pescadores artesanais;
    II - ampliação emergencial do apoio por profissionais da saúde, com ampla utilização de EPIs pelos profissionais envolvidos, além da garantia de testagem rápida para os casos suspeitos de Covid-19 nos quilombos ou em territórios de pescadores artesanais e de demais povos e comunidades tradicionais;
    Assim, à União, no contexto específico da COVID, compete mais do que ordinariamente lhe incumbe